Tribunal: STF
Processo: RE 109885
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-19
Data de publicação: 1987-06-19

Ementa:
- FUNCIONÁRIO. APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIO DO FISCO ANTES DA E.C.
N. 1/69, COM PROVENTOS INTEGRADOS COM COTAS DA ARRECADAÇÃO.
PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE PERCEPÇÃO  DAS  REFERIDAS VANTAGENS
APÓS A VIGENCIA DA E.C. N. 1/69 (ART. 196). INOCORRENCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO CONTRA A CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO S.T.F.. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.